Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-05.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001908-05.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.632.017/0001-36 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL - PROGRAMA PRODEIC - SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO
- LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SÚMULA 544 DO STF - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta por
Cereal Indústria e Comércio de Alimentos Eireli.,
que concedeu a tutela de urgência vindicada para determinar a suspensão dos efeitos da Resolução no 040/2015, publicada no DOE/MT em 24/08/2015, até o julgamento final da lide.

Nas razões do recurso, o agravante, defende a legalidade do referido ato (Resolução no 040/2015 – CEDEM) que desencadeou a suspensão da agravada do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, em vista da falta de apresentação de documentos necessários para a manutenção do seu enquadramento no Programa, mesmo após a correta notificação e garantia de seu direito à ampla defesa e contraditório.

Sustenta que, diante da posterior constatação de vícios comprovados no ato do enquadramento, não se pode obrigar a administração pública a manter o acordo firmado com o contribuinte simplesmente por ter havido investimento por parte da empresa beneficiada.

Alega que, acaso mantida a decisão recorrida, a empresa agravada continuará sendo beneficiada de forma indevida, ferindo, assim, o Princípio da Isonomia, em razão do tratamento diferenciado em detrimento às demais empresas que não se enquadram no Programa e não recebem os benefícios; que a aplicação do princípio da legalidade, bem como da autotutela impõe a atuação da Administração Pública em recompor a legalidade do ato que concedeu indevidamente os benefícios fiscais ao agravado.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável e irreversível a Fazenda Pública Estadual.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo almejado (Id. 451615).

Apresentadas contrarrazões pela agravada que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 458218).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar em razão da ausência de interesse público no presente feito (Id. 640338).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que nos autos de Ação Declaratória, concedeu o pedido de liminar para suspender os efeitos da Resolução CEDEM no 40/2015, possibilitando que a agravada voltasse a comercializar grãos descritos no termo de acordo do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso.

Para que seja deferida a tutela de urgência são necessários os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Observa-se nos autos do mandado de segurança que o Presidente do CEDEM aprovou o enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, da impetrante o que levou a celebração de um Termo de Acordo entre a empresa e o Estado de Mato Grosso, prevendo a concessão dos benefícios fiscais previstos na legislação que regulamenta o programa, pelo período de 10 anos, mediante contrapartida de sua parte.

Explana que recebeu o Ofício n° 115/2015/PRODEIC/SEDEC, em que informava que os produtos que estavam sendo comercializados pela parte autora não se enquadravam no programa em discussão, em razão da Resolução CEDEM n° 8, de 7 de maio de 2015, restando suspenso o benefício.

O Magistrado
a quo
, expressou na decisão agravada que:

“Diante de tudo o que foi mencionado, é evidente que não pode,

então, o ESTADO DE MATO GROSSO – uma vez reconhecendo o enquadramento do autor no PRODEIC -, suspendê-lo, em seguida, a seu bel-prazer, editar uma resolução posterior e excluí-lo do programa ao argumento que os produtos por ele comercializados não mais se enquadram no benefício.

Além do mais, há de se ressaltar que a Resolução do CEDEM que vedou o benefício para aqueles produtos específicos é posterior ao Termo do Acordo, o que fere a própria segurança jurídica.

Nesse ponto, é salutar mencionar que a redação do art. 1° e do art. 2° da Resolução 008 do CEDEM não esclarecem que o benefício será revogado para àqueles que tenham aderido anteriormente à sua entrada em vigor.

Quanto ao perigo de dano, em se tratando de matéria tributária, não há maiores digressões a se fazer. No caso do PRODEIC, a perda do benefício fiscal acarreta a diminuição da capacidade

competitiva da empresa, prejudicando sua atividade industrial/mercantil por meio da cobrança de alíquotas maiores do ICMS, sem contar a apreensão de cargas e aplicação de penalidades nos postos de fiscalização.”

(destaquei)

C
onforme se denota dos autos, mais precisamente do Parecer no 327/SGA/15, de 20/07/2015 (Pág. 8/10 – Id. 4709940 e Pag. 1/8 – Id. 4709944 dos autos principais), a agravada, enquadrada no PRODEIC desde 16/10/2014, teve seu benefício suspenso, única e exclusivamente em razão da Resolução no 008/2015, publicada em 07/05/2015, que passou a vedar a concessão de incentivos fiscais às Beneficiadoras de Grãos que não se enquadrem na seção de Indústria de Transformação, conforme a classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), exatamente a atividade principal da ora agravada.

Ocorre que, o benefício foi concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, aparentemente em estrita observância às regras legais vigentes à época do enquadramento (Lei Estadual no 7.958/2003, sem as alterações pela Lei Estadual no 10.453/2016), ao passo que, na ocasião, inexistia a vedação trazida pela Resolução no 008/2015.

Sendo assim, em princípio, somente poderia ser suspensa ou cancelada a manutenção da agravada no programa de benefício fiscal caso restasse nítida a concessão em descompasso com a legislação vigente à época, ou caso a beneficiada deixasse de observar o disposto nos arts. 6o e 6o-A da Lei 7.958/03, de dar cumprimento às obrigações estabelecidas nos arts. 7o e 10, de atender as finalidades previstas nos arts. 8o e, ainda, de dar o fiel cumprimento às exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo, o que não restou demonstrado nos autos.

No ponto, ficou claro ante os termos ajustados no contrato, que está a se tratar de acordo com prazo certo e condições onerosas, foram estabelecidas obrigações para a agravante de ordem financeira e social para que pudesse fazer jus aos benefícios oferecidos pelo PRODEIC. Assim, resta claro o caráter oneroso do incentivo fiscal, tornando-se irrevogável, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 178. A isenção,
salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições
, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.” (destaquei)

“Súmula no 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

A suspensão abrupta de benefício concedido nos termos da legislação vigente à época, com todos os requisitos impostos pela própria Administração atendidos, antes do período contido no contrato firmado pelas partes fere ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o direito adquirido do contribuinte.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUDENE. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. IRREVOGABILIDADE DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO ATO DECLARATÓRIO.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado. O acolhimento da pretensão demandaria verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia posta nestes termos demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STF, Primeira Turma, AgRg no AI 861261/MG, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2014). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA
-

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO - PRODEIC - SUSPENSÃO - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 - ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SÚMULA No 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal
. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil.”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI no 1009181-98.2018.8.11.0000, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, publicado em 10/06/2020). (destaquei)

No tocante ao fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, é evidente que pela própria extirpação do contribuinte do benefício ajustado presume-se o dano, além do mais, demonstrou nos autos, em obediência ao cumprimento do acordo com o Estado de Mato Grosso, a realização de investimento de montante significativo, como empréstimos e aquisição de equipamentos e veículos para funcionamento da indústria entabulada no referido acordo.

Assim, irretocável o entendimento do juízo “
a quo”
, ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência, ante a evidente presença dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida neste juízo, à luz dos postulados fundamentais.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020